Tribunal: TJMT
Processo: 1025358-77.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025358-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acessão, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 362.888.021-15 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
ZERO KM – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO
–

PROBLEMAS RECORRENTES SURGIDOS NOS PRIMEIROS MESES DA COMPRA –

RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA, MONETARIAMENTE ATUALIZADA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, §1º DO CDC

– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS
.

Em se tratando de vício de qualidade do produto, respondem solidariamente todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor

A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em automóvel novo no prazo legal (30 dias) pela concessionária e fabricante, ao consumidor é facultado exigir, alternativamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o artigo 18, §1º do CDC.

Patente a configuração do dano material e moral suportado pelo autor, violada a sua justa expectativa na utilização do veículo zero quilômetro adquirido, valendo ressaltar que os problemas se apresentaram logo nos primeiros meses e foram recorrentes
.

Não há que ser reformada a sentença no que tange à fixação dos danos morais, eis que é presumido o dano sofrido em face de inúmeros transtornos e defeitos em veículo zero quilômetro, ademais, os valores fixados observam os critérios pedagógicos da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos pela
JN Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda.
, contra a sentença proferida pela Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
, para declarar
a rescisão do Contrato de Compra e Venda de Automóvel celebrado em 31/08/2018 e condenar solidariamente as rés JN Veículos LTDA e Ford Motor Company Brasil LTDA, a promoverem a restituição do montante pago, que totaliza R$ 48.340,00 (quarenta e oito mil, trezentos e quarenta reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A
JN Veículos Ltda.
, apela, pretendendo a reforma do ato sentencial, sob o argumento de
ausência de preenchimento dos requisitos do art. 18 do CDC, haja vista a inexistência de vício persistente, já que o veículo está próprio para uso.

Alega que inadmissível que um
vício “apagão”, que tem solução devidamente apresentada pela Fabricante (recall) seja usado para decretar a rescisão do contrato, em razão de vicio de fabricação.

Assevera que os v
alores a serem restituídos devem observar o valor da tabela Fipe da data da rescisão.

Sustenta a ausência de dano moral indenizável, uma vez que a
situação fática excepcional que justifique a imposição de dano moral, ainda mais em valor absolutamente desarrazoado.

Aduz, ainda, caso entendam pela manutenção do dano indenizável, que seja minorado o
quantum
da indenização por danos morais.

Apelou, também, a
Ford Motor Company Brasil Ltda.
, no id.
217213863
, sustentando a
inexistência de ilícito confirmada em perícia
, pois
concluiu que, de fato, não houve indícios de apagão do veículo.

Afirma que os
problemas apresentados no veículo, à época do pedido de reparo, não foram oriundos de vícios de fabricação, sendo incapaz de ensejar qualquer tipo responsabilização.

Salienta a impossibilidade de condenação na rescisão contratual pelo valor pago, em nota fiscal, sem considerar seu efetivo uso desde a data da compra que ocorreu em 2018, além da necessidade devolução do veículo sem qualquer débito administrativo.

Alega a inexistência de conduta indevida, fato ilícito ou de falha do serviço, que gere o dever de indenizar.

Afiança a necessidade
de redução do
quantum
indenizatório.

No id.
217213868 e 217213871
,
Lino Carlos de Oliveira
, apresenta suas contrarrazões aos Apelos do
JN Veículos Ltda.
e da
Ford Motor Company Brasil Ltda.
,
pugnando pelos seus desprovimentos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos pela
JN Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda.
, contra a sentença proferida pela Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
, para declarar
a rescisão do Contrato de Compra e Venda de Automóvel celebrado em 31/08/2018 e condenar solidariamente as rés JN Veículos LTDA e Ford Motor Company Brasil LTDA, a promoverem a restituição do montante pago, que totaliza R$ 48.340,00 (quarenta e oito mil, trezentos e quarenta reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que
Lino Carlos de Oliveir
, ajuizou a Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
, em face da
JN Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda.
, sustentando, em suma,
que comprou o veiculo novo de marca Ford, modelo KA SE 1.0, SD C, ano de fabricação 2018 e ano de modelo 2019, no dia 31 de agosto de 2018, pelo valor de R$ 48.340,00. Entretanto, pouco tempo depois, o objeto começou a apresentar problemas de barulhos na lateral anterior direita, falta de alinhamento entre as peças da carroceria e desligamentos involuntários, o que não foi solucionado, sendo que desde meados de 2019 o veiculo encontra-se sem condições de uso.

Aduziu que
o veículo foi levado por diversas vezes a assistência técnica da ré JN Veículos LTDA, sem que fosse apresentado ao autor o documento de comprovação de defeito do carro ou solução para os problemas apresentados.

Afirmou que uma perícia chegou a ser realizado pela empresa ré JN Veículos LTDA, que negou o sinistro ou batida no veículo e, nesse laudo não foi possível identificar os motivos do mal funcionamento do veículo, pois segundo a ré, somente a empresa SETA pode atestar qual o problema apresentado pelo carro.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos, para condenar as Requeridas a restituírem os valores pagos pelo veículo, no valor de R$ 48.340,00 e o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00.

Ao analisar os pedidos formulados na inicial, o Julgador
a quo
, julgou-os procedentes,

nos seguintes termos:

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos formulados por Lino Carlos de Oliveira para DECLARAR a rescisão do Contrato de Compra e Venda de Automóvel celebrado em 31/08/2018 e CONDENAR SOLIDARIAMENTE as rés JN Veículos LTDA e Ford Motor Company Brasil LTDA, a promoverem a RESTITUIÇÃO do montante pago, que totaliza R$ 48.340,00 (quarenta e oito mil, trezentos e quarenta reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Condeno as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Contra a sentença se insurgem as Requeridas,
JN Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda.

Anoto, inicialmente, que passo a análise dos Apelos da
JN Veículos Ltda. e da Ford Motor Company Brasil Ltda, conjuntamente, haja vista que impugnam, igualmente, todos pontos do ato sentencial.

Como visto,
a questão litigiosa funda-se na responsabilidade pelo suposto defeito apresentado em veículo zero quilômetro – de marca Ford, modelo KA SE 1.0, ano 2018, retirado na concessionária em agosto de 2018, que pouco tempo depois, começou a apresentar problemas sem soluções, estando desde meados de 2019 sem condições de uso.

Sabe-se que os vícios ocultos são aqueles incapazes de serem constatados no momento da celebração do negócio e que tornam a coisa imprópria para o uso a que se destina ou lhe diminua o valor, de tal forma que o negócio jurídico não se realizaria, se sabidas as aludidas circunstâncias.

Salienta-se, ainda, que a responsabilidade não se restringe apenas aos casos em que a segurança do consumidor resta afetada, mas também, quando o bem ou serviço apresenta falha na adequação ou não sirva para o uso a que se destina, apresentando defeitos, avarias e indo em desacordo ao esperado pelo consumidor, mesmo que tais vícios não afetem a segurança, consoante se infere do “
caput
” do artigo 18 do CDC.

Analisando os autos, constata-se que o Laudo Pericial, não deixa dúvida a existência de vícios apontados pelo Apelado, apesar de consignar que tais vícios não são persistentes, podendo ser reparado pela concessionaria, e após serem resolvidos os problemas, o carro voltará a ser próprio para uso. Veja-se

Analisando tecnicamente o veículo do requerente, que é o que essa perita é capaz de fazer, o veículo está com suas peças do motor em bom estado de conservação, apesar da sujeira, de partes oxidadas na parte debaixo e do tempo sem utilização. Além disso, não havia qualquer indício de ter se envolvido em uma colisão. A respeito dos itens levantados no ID 61647450 pág. 1 pela Sua Excelência a Juíza de Direito acerca da necessidade de elucidação do caso com relação à: i) existência ou não de vício persistente e ii) se o veículo se encontra próprio para o uso: considerando os problemas mencionados pela esposa do requerente, presente nas duas perícias do veículo, que são: o barulho próximo ao amortecedor, a porta do porta-malas parece estar torta ou mal alinhada e os dois desligamentos involuntários que ocorreram; posso afirmar para a primeira questão de Sua Excelência a Juíza de Direito que o problema do barulho não seja difícil de resolver já que o barulho foi registrado em vídeo e um técnico bem treinado pode solucionar a partir disso; que o desalinhamento que a esposa do requerente descreveu no dia da perícia era perceptível porém não afeta a funcionalidade do porta-malas ou de qualquer outro sistema do veículo, além disso este desalinhamento pode ser considerado intrínseco dos veículos dessa faixa de preço (caso o processo nas fabricantes fosse muito mais preciso, o preço do bem deveria ser bem mais alto para cobrir os custos com tais tecnologias e maquinários); e que o problema do desligamento involuntário, mesmo não experenciado na segunda perícia com o veículo em movimento, tem algumas soluções já conhecidas. É importante ressaltar que as soluções mencionadas envolvem a necessidade de uma equipe bem treinada e capacitada para encontrar as reais causas dos sintomas, assim como é esperada de uma concessionária autorizada por uma montadora de veículos para reparar os bens comercializados por ela. POR ISSO, essa perita pode afirmar que os vícios NÃO são persistentes; posso afirmar para a segunda questão de Sua Excelência a Juíza de Direito que mesmo com o recall feito e com os ajustes que a primeira requerida pode ter feito no veículo assim que ele chegou guinchado na oficina após ter tido o primeiro desligamento involuntário; o problema se repetiu, então a sua real causa não foi descoberta nem solucionada; portanto, isso deve ser investigado a fundo até a sua total correção evitando, assim, um possível acidente com outros veículos e/ou que a situação piore. Apesar de, na segunda perícia, o veículo ter rodado por uns 20 minutos sem apresentar esse problema, ele pode ser considerado como grave, já que o carro não responde por alguns minutos quando desliga involuntariamente, POR ISSO essa perita pode afirmar que, NA ATUAL SITUAÇÃO, o veículo NÃO está próprio para uso. Após este problema ser resolvido, ele volta a ser próprio para uso.

Nota-se, portanto, que é incontroverso que o defeito é de fábrica, tanto porque o veículo tinha poucos meses de uso e sequer havia completado quilometragem para a primeira revisão, não tendo decorrido tempo de uso suficiente para a avaria.

Desta maneira, é evidente a falha da prestação dos serviços, já que o problema nunca foi descoberto e nem solucionado, mal sabendo as Apelantes informarem as causas pelo mal funcionamento do veículo novo.

Ademais, o ônus da prova da inexistência de defeito no produto colocado no mercado é do fabricante ou fornecedor, a teor do artigo 12, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, tendo as Apelantes não desincumbindo do seu ônus probatório no presente caso.

Frisa-se, ficou comprovado que o consumidor adquiriu um veículo zero quilômetro, mas poucos meses depois começou a apresentar problemas de barulhos na lateral anterior direita, falta de alinhamento entre as peças da carroceria e desligamentos involuntários, o que não foi solucionado, sendo que desde meados de 2019 o carro se encontra sem condições de uso.

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor traz como prazo razoável o período de 30 (trinta) dias para sanar o vício, sob pena de substituição do bem ou restituição da quantia paga ou, ainda, o abatimento proporcional, nos termos do artigo 18, “
caput
” e § 1º
do CDC.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Logo, as Requeridas, ora Apelantes, tinham o prazo de 30 dias para solucionar o problema, o que não foi feito, já que o Apelado até o presente momento está poder utilizar o veículo.

Ressalte-se que, por se tratar de um direito potestativo, a escolha de uma das alternativas cabe ao consumidor, de forma que ao optar pela restituição imediata, deve ser monetariamente atualizada
,
não havendo como determinar outra alternativa de preço, tal como pretende as Apelantes.

A propósito:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIOS DE QUALIDADE. NÃO SANADOS NO PRAZO. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.”. (STJ, REsp n. 1.632.762-AP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14.03.17, DJ de 21.03.17)

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO DE LUXO. ZERO KM. VÍCIO DE QUALIDADE. PINTURA. VARIAÇÃO INDEVIDA DE CORES. REPARO. PRAZO DO ART. 18, § 1º, DO CDC. NÃO ATENDIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANO MORAL. (...). 1. O acórdão recorrido está em perfeita consonância com o entendimento desta Corte Superior, firmado no sentido de que, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no § 1º do art. 18 do CDC, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço (...). (STJ, REsp n. 1.591.217-SP, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, julgado em 14.06.16, DJ de 20.06.16)

APELAÇÕES CÍVEIS - DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIOS DE FÁBRICA – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DEFEITOS PELA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE, SOLIDARIAMENTE – AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA, MONETARIAMENTE ATUALIZADA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, §1º DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM PARÂMETROS DO STJ - RECURSOS DE AMBOS DESPROVIDOS. Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 330, I, do CPC/1973. A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em automóvel novo no prazo legal (30 dias) pela concessionária e fabricante, ao consumidor é facultado exigir, alternativamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o artigo 18, §1º do CDC. A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo.”
(TJMT – N.U 0001494-08.2011.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Assim, as Requeridas devem ser compelidas à restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o artigo 18, §1º do CDC.

Quanto à existência de dano moral, restou plenamente caracterizada a situação injusta para qual o Autor não concorreu, decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida, pois necessitou levar o veículo à concessionária por diversas vezes, ficando privada de utilizar o bem por longos períodos, sendo perfeitamente passível de indenização extrapatrimonial.

Por certo que, ao adquirir um veículo zero quilômetro, a auto Apelado nutriu a expectativa de desfrutar das qualidades essenciais de um bem novo, dentre elas, a certeza de que era um produto confiável e que dele poderia usufruir por tempo razoável sem que apresentasse falhas ou defeitos. Ademais, ao comprar um veículo zero quilômetro, pelo qual pagou valor maior do que um usado, tem-se a expectativa de que este venha em perfeitas condições, sem qualquer vício.

Assim, perfilho do posicionamento de que a situação vivenciada pela autora superou o patamar dos meros dissabores do cotidiano, restando configurado o dano moral.

Neste sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – COMPRA DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO NO PRODUTO – PRAZO PARA CONSERTO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a empresa ré não desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sobretudo diante da realização de prova pericial que constatou o defeito de fabricação no veículo novo adquirido, bem como a demora na resolução do problema. Na hipótese em questão, é indubitável a responsabilidade da empresa apelante pelo vício do produto, na forma do art. 18, do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor, o qual deve ser ressarcido pelos danos experimentados. O dano moral restou configurado na espécie, não tratando de simples descumprimento contratual e muito menos de mero dissabor ou aborrecimento, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT RAC 0015658-52.2019.8.11.0055, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO NA PINTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. VERIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDEDORA. PRESENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Pela teoria da asserção, a concessionária tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do processo, no qual o adquirente de veículo zero quilômetro busca reparação por danos material e moral em face de vício na pintura, que supostamente implica em avaria prévia. II- O início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. Se a reclamação acerca do vício aparente se deu ainda no prazo de garantia, afastada está a prejudicial de decadência. III- O consumidor que compra um veículo novo pretende obter tranquilidade e segurança, dele usufruindo por tempo razoável sem que apresente falhas ou defeitos. Logo, sofre dano moral aquele que compra veículo novo com vício redibitório aparente, não sanado pelo fornecedor nas diversas tentativas de solução. IV conforme entendimento do STJ, tanto a concessionária quanto o fabricante respondem pelos danos moral e material decorrentes dos vícios aparentes observados em veículo novo. V- A indenização por dano moral deve ser fixada com vista aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V- Recurso conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas e mérito provido” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.376523-0/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018).

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja a sua minoração é pretendida nos Apelos.

É crucial lembrar que a indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais
na importância fixada na sentença, de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, está de acordo com o caráter pedagógico da sanção negativa e a função compensatória da reparação. Isso porque tal valor se revela razoável diante da extensão do dano, da capacidade econômica das partes e do grau de culpa da reclamada no evento lesivo.

Por tais considerações, o desprovimento de ambos Apelos é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que a sentença
fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC e
, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
aos Recursos de Apelações Cíveis, interpostos pela JN Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda, para manter inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 22% (vinte e dois por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024